Tribunal: TJES
Processo: 5003022-16.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JAIME FERREIRA ABREU
Órgão julgador: JAIME FERREIRA ABREU
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Correção Monetária
Data de julgamento: 2023-08-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003022-16.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BRITAMAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
AGRAVADO: COMPAR COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI
RELATOR(A):JAIME FERREIRA ABREU

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO INDENIZATÓRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REJEIÇÃO DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. MANUTENÇÃO. DUPLICIDADE DE EXECUÇÕES. INOCORRÊNCIA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. NÃO DEMONSTRADA
. RECURSO IMPROVIDO.

1. O Juízo da Vara de Recuperação Judicial e de Falência de Vitória julgou improcedente o pedido de decretação de falência formulado na inicial, motivo pelo qual não há qualquer valor sendo objeto de execução nos autos n. 0001009-96.2004.8.08.0021, pelo que deve ser rejeitada a tese de que estariam havendo duas execuções pela mesma dívida.

2. Quanto aos juros de mora, não há qualquer impedimento para que o Magistrado, diante da eventual ausência de fixação durante a fase cognitiva, determine a sua incidência no cumprimento de sentença, por se tratar de matéria de ordem pública, não havendo se falar em ofensa à coisa julgada.

3. Além do expediente da exceção de pré-executividade não admitir a dilação probatória, observa-se que o Agravante não cuidou de apresentar o valor que entendia como devido, sendo assente na jurisprudência que quando alegado o excesso de execução a parte tem o ônus de juntar a respectiva memória de cálculos.

4.
In casu,
observa-se que a memória de cálculo só foi confeccionada após a prolação da decisão vergastada, circunstância que corrobora o fato de que não havia apresentado o cálculo do montante que entende devido, ao alegar o suposto excesso de execução, caracterizando verdadeira supressão de instância caso seja analisada tal memória nesta instância recursal, sem oportunizar ao Magistrado
a quo
que dela se manifeste.

5. Recurso conhecido e improvido. Prejudicados os embargos de declaração.

VISTOS,
relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº

5003022-16.2022.8.08.0000
, no qual figuram como partes aquelas acima mencionadas.

ACORDA
, de conformidade com a ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado,
à unanimidade de votos, conhecer do recurso e, no mérito, negar-lhe provimento, nos termos do voto proferido pelo e. Relator.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Relator / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003022-16.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: BRITAMAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

AGRAVADO:

COMPAR COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI

RELATOR:

DES. JORGE DO NASCIMENTO VIANA.

V O T O

Conforme relatado, trata de Agravo de Instrumento interposto por BRITAMAR INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA em face da decisão (Id. 2422152) exarada pelo JUÍZO DA 3ª VARA CÍVEL DE GUARAPARI – COMARCA DA CAPITAL, nos autos da AÇÃO INDENIZATÓRIA em fase de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (Processo nº 0005743-22.2006.8.08.0021) deflagrada em face de COMPAR COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA, cujo
decisum
rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pela Recorrente.

Em suas razões recursais a Agravante aduz que o título judicial objeto de cumprimento de sentença na demanda de origem está sendo cobrado na ação de falência n. 0001009-96.2004.8.08.0021, cujo montante da dívida, inclusive, já se encontraria depositado naqueles autos, tratando-se de
bis in idem
a cobrança da mesma dívida nos dois processos.

Diante de tais fatos, almeja a Recorrente seja reconhecida a cumulação indevida de execuções, devendo ser suspenso o cumprimento de sentença de origem, postulando, ainda, subsidiariamente, sejam afastados quaisquer juros de mora, porquanto já se encontra depositado nos autos da ação de falência o valor de R$ 72.256,96 (setenta e dois mil, duzentos e cinquenta e seis reais e noventa e seis centavos), o qual, na sua ótica, seria o remanescente valor total da dívida.

O Magistrado
a quo,
ao rejeitar a exceção de pré-executividade apresentada, teceu a seguinte fundamentação,
in verbis:

“Em sendo assim, a autora/excipiente foi condenada ao pagamento do valor de R$ 72.256,96, (setenta e dois mil, duzentos e cinquenta e seis reais e noventa e seis centavos), cuja correção deverá observar os índices legais, ou seja, em relação a este montante devem incidir juros de mora e correção monetária, tendo em vista que a cártula venceu em 31/08/2003 (fl. 46).

Após o trânsito em julgado, a excipiente efetuou o depósito da quantia de R$ 72.256,96, (setenta e dois mil, duzentos e cinquenta e seis reais e noventa e seis centavos), sem as correções legais, ou seja, olvidando efetuar a atualização do valor devido, para fins de quitação na data de 16/10/2018, conforme se observa do depósito realizado na demanda falimentar (fl. 1.215v), e do extrato obtido no sistema judicial do Banestes, que passa a integrar a presente decisão.

Na sequência, a excepta deu início ao cumprimento de sentença, juntando para tanto, as planilhas atualizadas dos valores referente ao montante principal e aos honorários advocatícios sucumbenciais (vide fls. 569/570). Contudo, não efetuou o abatimento do valor depositado na data de 16/10/2018, até porque não comunicado pela excipiente naquele época, nestes autos.

Nesse seguimento, insurge-se a excipiente acerca da aplicação dos juros de mora sobre o valor devido, restando silente em relação à correção monetária, já que depositou o valor sem nenhuma correção. Soma-se ao fato de que na presente exceção não indicou o valor que entende como devido, sendo que sua manifestação não se fez acompanhar de planilha atualizada do débito.

Dessa maneira, incursionando no incidente, parece-me, data venia, que o fim almejado pelo excipiente não se coaduna com o escopo da exceção de pré-executividade.

No caso em apreço, pretende a excipiente a declaração que inexistem valores devidos a título de juros moratórios, ainda que a obrigação tenha vencido em 30/08/2003, e depositada apenas em 16/10/2018, ou seja, decorrido o lapso temporal aproximado de 15 (quinze) anos sem nenhuma correção.

Ocorre que o objeto da execução não se coaduna com o espectro de matérias abarcadas pela exceção de pré-executividade, porquanto demanda dilação probatória, considerando que a excipiente, a princípio, entende como devido a condenação do valor sem a aplicação de juros.

[...]

Com efeito, vale rememorar que o presente incidente é reservado às matérias de ordem pública ou que aludam a fatos modificativos ou extintivos de direito, conjugadas, por sua vez, à desnecessidade de produção de prova.

O que notadamente, em razão de constituir-se de matéria de maior complexidade, somente é discutível por meio de demanda própria.

Isto porque, se a excipiente alega que existe excesso de execução, pois no caso em apreço inexiste a aplicação de juros de mora, deveria ter opostos aclaratórios, ou mesmo recurso de apelação, não se admitindo que após 03 (três) anos do trânsito em julgado, alegue tese de inaplicação de juros moratórios.

Nesse talante, com arrimo em tudo em que foi dito, não há como se reconhecer que o tema trazido pela excipiente possa ser analisado em sede de exceção de pré-executividade, haja vista que a via processual é inadequada.

[...]

De antemão, vale destacar o entendimento firmado no âmbito da Augusta Corte Especial, no sentido de que tanto os juros moratórios quanto à correção monetária possuem natureza de ordem pública, e, por isso, podem ser analisados até mesmo de ofício.

[...]

Desta forma, passo à análise do termo inicial e índices utilizados para a incidência dos juros de mora e da correção monetária, sem, para tanto, ficar adstrita ao limite proposto pelas partes, dada à ordem pública da questão.

A exequente/excepta pugna pela restrição de ativos financeiros e veículos em nome da executada/excipiente. Para tanto, se faz necessário delimitar a incidência de juros e correção monetária que deve incidir em relação ao valor de R$ 72.256,96, (setenta e dois mil, duzentos e cinquenta e seis reais e noventa e seis centavos), com o objetivo de impulsionar a fase de constrição de bens.

Da leitura da nota promissória jungida à fl. 46, verifica-se que o título venceu em 31/08/2008, razão pela qual o valor residual a ser pago, deve ser corrigido monetariamente pela tabela da ECGJES, e acrescido de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, ambos a partir da data do vencimento, qual seja, o dia 31/08/2008. [...]”.

Pois bem. De início, registro que a demanda falimentar n. 0001009-96.2004.8.08.0021 fora julgada improcedente, tendo transitado em julgado, não subsistindo qualquer determinação de execução de eventual valor devido pela parte Recorrente.

Com efeito, em decisão final de mérito, o Juízo da Vara de Recuperação Judicial e de Falência de Vitória concluiu o seguinte, em sede de decisão de embargos de declaração, proferida na data de

06/05/2019, conforme andamento
EJUD
:

“Isto posto, sem maiores delongas, em sede de juízo de admissibilidade, CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, e, na análise do mérito, DOU PROVIMENTO ao recurso, CONFERINDO-LHE EFEITOS INFRINGENTES para modificar a sentença de fls. 817/825, para que em seu dispositivo passe a constar a referida redação: “Isto posto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido de decretação de falência formulado na inicial, extinguindo o feito, com julgamento de mérito, por força do art. 487, I, do CPC/2015”.

Logo, não há qualquer valor sendo objeto de execução nos autos n. 0001009-96.2004.8.08.0021, pelo que deve ser rejeitada a tese de que estariam havendo duas execuções pela mesma dívida.

Por outro lado, observa-se que o Magistrado
a quo
determinou na decisão vergastada fosse solicitado ao Juízo da Vara de Recuperação Judicial e Falência da Comarca de Vitória/ES a transferência total dos valores depositados nos referidos autos de n. 0001009-96.2004.8.08.0021, para saldar a dívida perseguida no cumprimento de sentença de origem, o que também faz cair por terra a alegação de dupla execução,

eis que o valor que seria restituído à Agravante naquele feito será aproveitado para abater o saldo devedor do cumprimento de sentença de origem.

Quanto aos juros de mora, não há qualquer impedimento para que o Magistrado, diante da eventual ausência de fixação durante a fase cognitiva, determine a sua incidência no cumprimento de sentença, por se tratar de matéria de ordem pública, não havendo se falar em ofensa à coisa julgada.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FIXAÇÃO DE JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. TITULO EXECUTIVO OMISSO QUANTO AO ÍNDICE DE CORREÇÃO APLICÁVEL. PREVISÃO EXPRESSA QUANTO À NÃO INCIDÊNCIA DE JUROS NO TÍTULO EXECUTIVO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1.
O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento segundo o qual, omisso o título executivo, é possível a inclusão dos juros de mora na liquidação sem que tal circunstância configure ofensa à coisa julgada, porque as matérias atinentes aos juros moratórios e à correção monetária configuram matéria de ordem pública
. [...] (TJES; AI 0004512-37.2018.8.08.0021; Segunda Câmara Cível; Rel. Desig. Des. Carlos Simões Fonseca; Julg. 06/11/2018; DJES 18/12/2018)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL RETIFICADO. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA SOBRE A INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E ESTÉTICOS E SOBRE A PENSÃO MENSAL. JUROS DE MORA PELA TAXA SELIC DESDE O EVENTO DANOSO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE FELIPE RAMOS PEREIRA ACOLHIDOS PARCIALMENTE COM EFEITOS MODIFICATIVOS. PENSÃO MENSAL. VALOR DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS 20% (VINTE POR CENTO) SOBRE AS PRESTAÇÕES VENCIDAS E MAIS 12 VINCENDAS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA VIAÇÃO JOANA DARC S/A. ACOLHIDOS COM EFEITOS MODIFICATIVOS. [...] 2. -
Por se tratar de matéria de ordem pública é possível a este ETJES proceder a adequação da taxa dos juros de mora incidentes
, a fim de que no cálculo da dívida seja utilizado o percentual de 6% (seis por cento) ao ano até a data da entrada em vigor Código Civil/2002, aplicando-se, a partir de então, o percentual correspondente à taxa SELIC,
sem que tal fato configure reformatio in pejus, tampouco ofensa à coisa julgada
. [...] (TJES; ED-Ap 0012785-56.2010.8.08.0030; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Subst. Helimar Pinto; Julg. 30/07/2019; DJES 09/08/2019)

Ademais, no tocante ao suposto excesso de execução em virtude da alegada exorbitância na incidência dos juros de mora, o Magistrado
a quo
pontuou que “insurge-se a excipiente acerca da aplicação dos juros de mora sobre o valor devido, restando silente em relação à correção monetária, já que depositou o valor sem nenhuma correção. Soma-se ao fato de que
na presente exceção não indicou o valor que entende como devido, sendo que sua manifestação não se fez acompanhar de planilha atualizada do débito
”
. [não existe grifo no original]

De fato, além do expediente da exceção de pré-executividade não admitir a dilação probatória, observa-se que o Agravante não cuidou de apresentar o valor que entendia como devido, sendo assente na jurisprudência que quando alegado o excesso de execução a parte tem o ônus de juntar a respectiva memória de cálculos.

Nesse sentido:

49841267 - APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS Á EXECUÇÃO. REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. NÃO INDICAÇÃO DO VALOR INCONTROVERSO. OFENSA AO ART. 917, §3º, CPC. REJEIÇÃO LIMINAR. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
A jurisprudência pátria já sedimentou o entendimento de que é ônus do embargante, quando alegar a existência de excesso de execução, apresentar os valores que entende como corretos, apresentando a memória dos cálculos utilizada para atingir tal montante
, seguindo a disposição objetiva do art. 917, §§ 3º e 4º do CPC, sendo-lhe, inclusive, vedada a emenda à inicial. [...] (TJES; AC 0001170-34.2018.8.08.0048; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer; Julg. 04/07/2022; DJES 07/07/2022)

In casu,
observa-se que a memória de cálculo só foi confeccionada na data de 11/04/2022 (Id. 2422359), ou seja, após a prolação da decisão vergastada, circunstância que corrobora o fato de que não havia apresentado o cálculo do montante que entende devido, ao alegar o suposto excesso de execução, caracterizando verdadeira supressão de instância caso seja analisada tal memória nesta instância recursal, sem oportunizar ao Magistrado
a quo
que dela se manifeste.

Por outro lado, cumpre destacar que vencida a nota promissória na data de 31/08/2008, tal como consignado na decisão recorrida, tenho por inevitável a incidência dos juros de mora e correção monetária fixadas pelo Magistrado
a quo.

Posto isto, não restando a demonstrado, neste expediente recursal o direito alegado pela parte Agravante, tenho por CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, mantendo incólume a decisão vergastada. Prejudicado o exame dos embargos de declaração.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5003022-16.2022.8.08.0000

APELANTE
: BRITAMAR INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA

APELADO
: COMPAR COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI

RELATOR:
DESEMBARGADOR
JORGE DO NASCIMENTO VIANA

VOGAL
:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO DE VISTA

Eminentes Pares, ao examinar os autos para prolação de voto, constatei hipótese que impõe afirmar minha suspeição para atuar na demanda em julgamento.

Do exposto, por motivo de foro íntimo (§ 1º do art. 145 do Código de Processo Civil), afirmo minha suspeição para atuar no presente feito
.

V O T O – V I S T A

Des. Eliana Junqueira Munhós Ferreira

Sr. Presidente,

Eminentes Desembargadores,

Rememoro que se cuida de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
BRITAMAR INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA

em face da decisão proferida nos autos da ação indenizatória em fase de cumprimento de sentença (Processo nº 0005743-22.2006.8.08.0021) deflagrada em face de Compar Comercial Importadora e Exportadora Ltda, rejeitando a exceção de pré-executividade apresentada pela Recorrente.

Na sessão inaugural, o eminente
relator
, Des convocado Jaime Ferreira Abreu, proferiu voto
negando provimento
ao agravo de instrumento, e por conseguinte, julgando prejudicados os embargos declaratórios opostos, no que foi
acompanhado
pelo eminente Des. Subst. Luiz Guilherme Risso (Gab. Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho).

Assim, pedi vista dos autos para melhor analisar a matéria do
thema decidendum
, e após observar os autos tenho por aderir à conclusão manifestada no voto de relator.

Creio necessário esclarecer que a agravada Compar deflagrou, em 10.06.2019, o cumprimento da sentença proferida nos autos da ação indenizatória movida pela própria agravante Britamar, na qual houve a improcedência dos pedidos da Britamar de anulação de Nota Promissória e de reparação por danos morais, reconhecendo a existência de dívida em seu desfavor, no valor de R$ 72.256,96, com correção monetária, já debitadas as parcelas comprovadamente quitadas.

Em seu recurso, insurge-se a Britamar contra decisão que rejeitou sua exceção de pré-executividade, na qual alegou o excesso de execução, em relação ao juros de mora incidentes no cálculo da dívida cobrada. Ressaltou o então excipiente que os juros de mora se tratavam de matéria de ordem pública, a possibilitar discussão mediante a exceção de pré-executividade; que não realizou o pagamento da dívida em seu vencimento porque o excepto a cobrava em valor superior ao devido; que promoveu o depósito judicial do valor devido e registrado no título exequendo nos autos da ação de falência nº 0001009-96.2004.8.08.0021 movida pela agravada Compar; e que na sentença não houve aplicação de juros de mora ao saldo devido. Com esses fundamentos, requereu o acolhimento da exceção de pré-executividade para se afastar a incidência dos juros de mora no cumprimento de sentença.

Tais fundamentos foram reprisados em suas razões de agravo de instrumento.

Na decisão recorrida, o Magistrado de piso rejeitou a exceção de pré-executividade de que inexistiram valores devidos a título de juros de mora, já que a dívida reconhecida no título judicial decorre de obrigação vencida em 30.08.2003, e nos autos da ação de falência, foi depositado valor apenas em 16.10.2018, sem nenhuma correção monetária inclusive.

Em seu voto, o relator aduziu que:
“
no tocante ao suposto excesso de execução em virtude da alegada exorbitância na incidência dos juros de mora, o Magistrado
a quo
pontuou que “insurge-se a excipiente acerca da aplicação dos juros de mora sobre o valor devido,
restando silente em relação à correção monetária, já que depositou o valor sem nenhuma correção
. Soma-se ao fato de que
na presente exceção não indicou o valor que entende como devido, sendo que sua manifestação não se fez acompanhar de planilha atualizada do débito”
.

Apenas ressalto que, a inaplicabilidade dos juros de mora não tratar-se-ia de matéria descabida da apreciação por exceção de pré-executividade, como consta na decisão recorrida e mencionado no voto pretérito. Tampouco poderia o agravante ter se insurgido contra sua incidência na fase de conhecimento, como alegado pelo Magistrado a quo, porquanto os juros de mora não constam, expressamente, contemplados no título exequendo, tendo sido cobrados pela parte agravada em seus cálculos, e depois chancelados, na verdade, na própria decisão vergastada, já em cumprimento de sentença.

Ocorre que, como ressaltado no voto de relatoria, não há nenhum impedimento a que o Magistrado, diante da eventual ausência de fixação durante a fase cognitiva, e ainda que em fase de cumprimento de sentença, determine a incidência de juros de mora, por se tratar de
matéria de ordem pública
, consoante tese em recurso repetitivo (Tema 235/STJ), não havendo se falar em preclusão consumativa ou ofensa à coisa julgada. Nesse sentido: REsp 1804669/SC, SEGUNDA TURMA, julgado em 14/05/2019, DJe 02/08/2019; AgInt no REsp 1329235/PR , QUARTA TURMA, julgado em 09/10/2018, DJe 15/10/2018; AgInt no REsp 1.353.317/RS , Segunda Turma, DJe 9/8/2017; AgRg no AREsp 401.543/RJ , QUARTA TURMA, julgado em 24/03/2015, DJe 30/03/2015. STJ - REsp: 1918658 TO 2021/0026367-0, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 17/08/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/08/2021.

Outro ponto a ser infirmado dos fundamentos da agravante, por absolutamente descabido, é a de “litispendência” ou de “dupla execução” movida pela parte agravada, em razão da existência de ação de falência ajuizada pela recorrida Compar. A ação de falência é anterior à demanda indenizatória originária (que atualmente, está na fase de cumprimento de sentença); não há causas de pedir e pedidos idênticos nas duas ações mencionadas; e a ação de falência movida pela Compar foi julgada improcedente – ou seja, a falência da Britamar/agravante não foi decretada-, sendo que o cumprimento de sentença nos autos em referência, só é deflagrado pela Compar em 12.06.2019, após a sentença proferida nos autos da ação falimentar (06.05.2019).

Por fim, entende o recorrente que o depósito judicial do valor de R$ 72.256,96 (ID 2422360), realizado em 16.10.2018, nos autos da ação falimentar, serviria para elidir completamente a mora. Não lhe assiste razão. Isso porque, segundo a tese firmada no Repetitivo nº677 pelo c.STJ:
“Na execução, o depósito efetuado a título de garantia do juízo ou decorrente da penhora de ativos financeiros
não isenta
o devedor
do pagamento dos consectários de sua mora
, conforme previstos no título executivo, devendo-se, quando da efetiva entrega do dinheiro ao credor, deduzir do montante final devido o saldo da conta judicial”;
além do mais, sequer houve depósito do valor integral da dívida decorrente de nota promissória emitida em 30.08.2003, com apontamento de protesto em 02.01.2004, eis que depositado apenas o valor sem a correção monetária prevista no próprio título exequendo (na sentença).

Afinal, nos termos dos arts. 394 e 395 do Código Civil, considera-se em mora o devedor que não efetuar o pagamento na forma e tempos devidos, hipótese em que deverá responder pelos prejuízos a que sua mora der causa, mais juros e atualização dos valores monetários. A mora persiste até que seja purgada pelo devedor, mediante o efetivo oferecimento ao credor da prestação devida, acrescida dos respectivos consectários (art. 401, I, do CC/02), e no referido precedente vinculante ressaltou-se que a purga da mora, na obrigação de pagar quantia certa, assim como ocorre no adimplemento voluntário desse tipo de prestação, não se consuma com a simples perda da posse do valor pelo devedor;
é necessário que ocorra a entrega da soma de valor ao credor, ou, ao menos, a entrada da quantia na sua esfera de disponibilidade,
e o depósito judicial em garantia do Juízo - seja efetuado por iniciativa do devedor, seja decorrente de penhora de ativos financeiros - não implica imediata entrega do dinheiro ao credor,

Pelo exposto, com os acréscimos supra,
acompanho
a conclusão manifestada no voto do eminente relator, por
negar
provimento ao recurso.

É como voto.

Acompanho o E. Relator para NEGAR PROVIMENTO ao recurso. É como voto.